Tribunal: STF
Processo: RE 83202
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
1. CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM A EMENDA N. 1 DE 1969, ART. 19, III, C.
IMUNIDADE TRIBUTARIA DE INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. DEPENDE DA
OBSERVANCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO FUNDAMENTO DO ART. 119, III, A, DA
CONSTITUIÇÃO, COMBINADO COM O ART. 153, PARAGRAFO 3, DO SEU TEXTO.
DIREITO ADQUIRIDO. CASO EM QUE SE NÃO CONFIGURA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO FUNDAMENTO DO ART. 119, III, D, DA
CONSTITUIÇÃO. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL EM CASO DE ALÇADA. REG.
INT., DO STF, ART. 308, IV, NA REDAÇÃO ANTERIOR A DA EMENDA N. 3-75.
PROVA DA DISCREPANCIA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE UM SÓ ACÓRDÃO-PADRAO.
DISCORDANCIA NÃO CONFIGURADA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.